Tribunal: TJSP
Processo: 2014767-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a manifestação da agravada sobre o prosseguimento da execução e indeferiu pedido do agravante de expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A para que fosse apresentado extrato da conta judicial para fins de apuração do valor discutido – Acordo celebrado entre as partes apenas vedou o levantamento do produto da venda do bem, até o trânsito em julgado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a manifestação da agravada sobre o prosseguimento da execução e indeferiu pedido do agravante de expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A para que fosse apresentado extrato da conta judicial para fins de apuração do valor discutido – Acordo celebrado entre as partes apenas vedou o levantamento do produto da venda do bem, até o trânsito em julgado dos embargos à execução, não havendo óbice para o prosseguimento da execução – Não fornecidas as informações pretendidas pelo agravante, por parte da instituição financeira, sem requisição judicial, de rigor a expedição de ofício para obtê-las – Questão da observância do acordo entabulado entre as partes deverá ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.